Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0703576-90.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WESLLEY RIBEIRO PACIENTE: JOSÉ WILTON VIEIRA NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ WILTON VIEIRA NASCIMENTO, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Contagem/MG, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. Asseverou a douta Defesa Técnica (Doutor Weslley Ribeiro), em resumo, que o paciente foi preso em flagrante, em 27-outubro-2019, na rua Areia n. 4, bairro Novo Progresso. Conduzido à autoridade judicial, em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Informou que, atualmente, o paciente encontra-se internado no Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz, em Barbacena. Argumentou que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, que a versão dos policiais colide com a versão do paciente e, ainda, que a ordem de prisão não se encontra devidamente fundamentada. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. O presente “writ” foi dirigido ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indicou como local da prisão em flagrante localidade de Minas Gerais, informou que o paciente encontra-se internado em hospital psiquiátrico de Minas Gerais e apontou como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Contagem/MG. Destarte, nada há que atraia a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento do presente “writ”, valendo consignar que a autoridade competente para reexaminar a legalidade da prisão preventiva é aquela imediatamente superior à que proferiu a decisão. Neste sentido, bem consignou a eminente autoridade Desembargadora Plantonista Leila Arlanch ao indeferir a liminar (ID 14295121): Via de regra, a competência para julgamento de habes corpus é sempre da autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela que determinou o ato impugnado. Na hipótese vertente, verifica-se que tanto a prisão em flagrante quanto a prisão preventiva ocorreram na Comarca de Contagem-MG, sendo que o paciente também se encontra detido naquela Unidade da Federação. Desta feita, o juízo do local onde a operação policial e o processo judicial estão em andamento, é o que detém melhores condições e informações para analisar a legalidade da prisão em análise. Não há nos autos qualquer justificativa para a impetração do presente na Circunscrição Judiciária de Brasília – DF. Ademais, deixo de remeter os autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo em vista que, conforme informado pela SUDIA (servidor Márcio Sather de Ligório Silva, mat. 314.661), por se tratar de PJe, não há como proceder a sua remessa. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intime-se o ilustre advogado constituído pelo paciente para que, querendo, formule o seu pedido perante o Tribunal competente. 3. Arquivem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator